Tribunal: TJPA
Processo: 0805200-64.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805200-64.2024.8.14.0028

APELANTE: WILTON SANTOS FERREIRA, FERNANDO DE LIMA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ART. 16, III, LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre Apelação Criminal interposta por FERNANDO DE LIMA ALVES e WILTON SANTOS FERREIRA contra sentença da Vara Única da Comarca de Marabá. Wilton Santos Ferreira foi condenado a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, em regime semiaberto; Fernando de Lima Alves foi condenado a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante
Wilton Santos Ferreira
requereu a absolvição por fragilidade probatória para a condenação por tráfico de drogas e posse de artefato restrito, sob alegação de insuficiência probatória (Art. 386, incisos V e VII, do CPP).

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/2006), além da substituição da pena privativa de liberdade ou fixação de regime inicial mais brando (aberto). Wilton também solicitou o direito de aguardar em liberdade o julgamento, pedido não conhecido.

A defesa do apelante
Fernando de Lima Alves
questionou a dosimetria da pena, solicitando a fixação da pena-base no mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

III. Razões de decidir

O pedido de aguardar em liberdade não foi conhecido, sendo considerado inviável na via da apelação penal, pois a revogação de prisão preventiva decorrente de ato de Juiz de Direito deve ser analisada pela Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
, conforme o Art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e de posse de artefato explosivo (Art. 16, III, da Lei nº 10.826/03) foram devidamente comprovadas. A materialidade do tráfico é evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram a apreensão de grande quantidade e variedade de substâncias (aproximadamente 138g de Cocaína/Crack em 96 invólucros, e 20,377g de Maconha em 20 embrulhos). A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que constituem meio de prova idôneo para condenação, gozando de presunção de legitimidade, especialmente quando corroborados por outras provas.

Rejeição da Desclassificação para Uso Próprio:
Os elementos de prova objetiva afastam a tese de mero usuário. O fracionamento da droga em mais de 116 porções individuais e a diversidade das substâncias (Maconha, Cocaína e Crack) indicam a destinação comercial. As circunstâncias da prisão reforçam a traficância, incluindo a apreensão de apetrechos típicos, como três balanças de precisão, cinco rádios de transmissão (Marca BAOFENG), caderno de anotações e materiais para embalagem. A posse de "01 (uma) granada explosiva" e munição, juntamente com os apetrechos e drogas fracionadas, configura "periculosidade concreta" e indica grau de organização criminosa incompatível com o mero consumo.

Manutenção da Dosimetria (Fernando de Lima Alves):
O cálculo da pena realizado pelo Juízo
a quo
foi escorreito, em observância aos Arts. 59 e 68 do Código Penal. A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal (5 anos) devido aos maus antecedentes criminais do réu, utilizando-se um registro para esta fase e outro para a reincidência, respeitando o princípio do
bis in idem
. A agravante da reincidência (Art. 61, I, do CP) foi devidamente aplicada.

Afastamento do Tráfico Privilegiado:
A minorante do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, foi afastada devido à reincidência do réu e suas duas condenações transitadas em julgado, o que comprova sua dedicação à atividade criminosa.

Pena de Multa:
A pena de multa é obrigatória (Art. 5º, XLVI, 'c', da CF e Art. 32, III, do CP) e sua isenção por hipossuficiência não é cabível em sede de apelação. A análise da situação econômica para fins de parcelamento é reservada ao Juízo da Execução Penal (Arts. 50 do CP e Art. 169 da LEP).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes: artigos de lei mencionados ao longo do texto.

Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Art. 35 (Associação para o Tráfico); Art. 28 (Uso de Drogas); Art. 33, § 4º (Tráfico Privilegiado).

Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento):
Art. 14 (Porte Ilegal de Munição); Art. 16, III (Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito/Artefato Explosivo).

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 397 (Absolvição Sumária); Art. 386, V e VII (Absolvição).

Código Penal (CP):
Art. 59 (Circunstâncias Judiciais); Art. 68 (Dosimetria); Art. 61, I (Reincidência); Art. 69 (Concurso Material de Delitos); Art. 32, III (Pena de Multa); Art. 60 (Aplicação da Pena de Multa); Art. 50 (Parcelamento da Multa).

Constituição Federal (CF):
Art. 5º, XLVI, 'c' (Sanção Pecuniária/Pena de Multa).

Lei de Execução Penal (LEP):
Art. 169 (Parcelamento da Multa).

Regimento Interno (RI) desta Egrégia Corte:
Art. 30, inciso I, alínea a (Competência para
Habeas Corpus
).

Julgados relevantes: jurisprudências mencionadas ao longo do texto.

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019.

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805200-64.2024.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: FERNANDO DE LIMA ALVES

ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA, OAB/PA 17.612

APELANTE: WILTON SANTOS FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FERNANDO DE LIMA ALVES E WILTON SANTOS FERREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marabá, que lhe impôs a pena
respectivas, de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de
460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa;
bem como, de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de
731 (setecentos e trinta e um) dias-multa,
ambos por violação ao tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 16, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (tráfico de entorpecentes com porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 02 de maio de 2024, imputando aos réus a prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico e Associação para o Tráfico) e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(Porte Ilegal de Munição).

O Juízo recebeu a denúncia em
03 de maio de 2024.

Os acusados foram citados e intimados pessoalmente
na Central de Custódia Provisória de Marabá (CCP Marabá) em 17 de maio de 2024.
Wilton Santos Ferreira
apresentou Resposta Escrita à Acusação por advogado particular;
Fernando de Lima Alves
apresentou Resposta Escrita à Acusação pela Defensoria Pública.

Em 08 de julho de 2024, foi proferida a decisão de saneamento, na qual o Juízo verificou a presença dos pressupostos processuais e a justa causa para a persecução penal, afastando as hipóteses de absolvição sumária (Art. 397 do CPP) e mantendo o recebimento da denúncia.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
28 de agosto de 2024.
Compareceram os acusados
Fernando de Lima Alves
e
Wilton Santos Ferreira.
Foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa:
Williames Rubens Gonçalves Costalat
e
Getúlio Rios Frazão
(policiais militares). As testemunhas arroladas pela defesa de Wilton Santos Ferreira,
Nadiele Fernandes da Costa
e
Fernanda de Lima Alves
foram ouvidas na condição de informantes. Os acusados foram qualificados e interrogados.

O Ministério Público pugnou pela
condenação
de ambos os acusados, nas sanções do tipo penal descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em virtude da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

A defesa de Wilton Santos Ferreira requereu a
absolvição
por ausência de provas (Art. 386, V e VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para a de usuário (Art. 28 da Lei 11.343/06), além do reconhecimento da minorante da menoridade e fixação da pena mínima; a defesa de Fernando de Lima Alves requereu a
absolvição
por insuficiência de provas (Art. 386, V, do CPP) ou a fixação da pena mínima e dispensa da pena de multa.

Na data de 29/10/2024 foi prolatada sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulando na denúncia e condenando-os réus pela prática dos
delitos de
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) e
Art. 16, III, da Lei nº 10.826/2003
(Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, mediante
emendatio libelli
do Art. 14 da Lei 10.826/2003). Os réus foram
ABSOLVIDOS
do delito de
Art. 35 da Lei 11.343/06
(Associação para o Tráfico), por insuficiência de provas de ligação permanente e estável.
WILTON SANTOS FERREIRA
foi condenado a pena definitiva de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, em
regime inicial semiaberto; FERNANDO DE LIMA ALVES
foi condenado a uma pena definitiva de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa, em
regime inicial fechado
.

Em 05 de novembro de 2024,
Wilton Santos Ferreira
interpôs Recurso de Apelação. A defesa arguiu a fragilidade probatória para a condenação por tráfico de drogas e posse de artefato restrito, pedindo a absolvição ou a desclassificação para porte para uso pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/2006). Subsidiariamente, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade ou a fixação de regime inicial mais brando (aberto).

Já a defesa de
Fernando de Lima Alves
questionou a dosimetria da pena, solicitando a fixação da pena-base no mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões em 12 de dezembro de 2024, refutando as teses defensivas requerendo o conhecimento e o desprovimento dos apelos e a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

Em 19 de fevereiro de 2025, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente Wilton Santos Ferreira requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos e para ambos recorrentes:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A Defesa do Apelante
WILTON SANTOS FERREIRA
pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória.

A análise do acervo fático-probatório carreado aos autos demonstra que a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e de posse de artefato explosivo (Art. 16, III, da Lei nº 10.826/03)
restaram devidamente comprovadas
, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
do delito de tráfico está plenamente evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram a apreensão de grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. A apreensão incluiu
138g
(aproximadamente) da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
“cocaína” e “crack”
, acondicionadas em 96 invólucros, incluindo 14 trouxas de Crack (70,239g), 18 trouxas de Cocaína (38,981g) e 64 petecas de Crack (14,386g) e
20,377g
de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, fracionadas em 20 pequenos embrulhos.

A
autoria
é corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares (Williames Rubens Gonçalves Costalat e Getúlio Rios Frazão). Tais depoimentos, prestados e ratificados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem
meio de prova idôneo para condenação
, notadamente quando ausente qualquer elemento que demonstre a imparcialidade dos agentes.

Os policiais confirmaram que a prisão ocorreu após o recebimento de
denúncia anônima
de suspeita de comercialização de drogas em um local conhecido por ter "forte incidência de tráfico de entorpecentes". Ao chegarem no local, os denunciados (incluindo Wilton) estavam em frente a uma residência abandonada.

Durante a abordagem, os policiais ouviram
"efeitos sonoros de dispositivos de radiofrequência"
, e ao adentrarem a residência, encontraram
rádios de transmissão Marca BAOFENG carregando em cima de um balcão
, além de
três balanças de precisão
, papéis para embalar (filme, alumínio, sacos plásticos) e um caderno de anotações. Tais objetos são notoriamente utilizados na preparação e controle da mercancia de entorpecentes.

Ademais, foi apreendida uma
granada explosiva enterrada no quintal da residência
, além de uma munição intacta calibre .38. Os policiais mencionaram que já tinham informações de que naquele local "costumam enterrar granadas e armamentos". A posse de artefato explosivo e munição foi enquadrada, via
emendatio libelli
, no Art. 16, III, da Lei nº 10.826/2003.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pela defesa. Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Portanto, o
arcabouço probatório pesa sobre o acusado
, consubstanciado no Auto de Apreensão e Exibição e nas provas testemunhais, as quais demonstram que os réus praticaram a conduta de
"guardar, ter em depósito, drogas para fins de tráfico"
, o que é mais do que suficiente para o livre convencimento motivado e para a manutenção da condenação.

Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas em favor de Wilton Santos Ferreira, mantendo a condenação pelos delitos de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse de artefato explosivo (Art. 16, III, da Lei nº 10.826/03).

A defesa, subsidiariamente à tese de absolvição por insuficiência de provas, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas previsto no artigo 28 da mesma lei.

A distinção entre o delito de tráfico (Art. 33) e o porte para uso pessoal (Art. 28) deve ser analisada conforme o disposto no Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, que estabelece critérios objetivos e subjetivos, tais como
a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, os elementos de prova
objetiva
produzidos durante a instrução criminal demonstram cabalmente a finalidade mercantilística das substâncias apreendidas, afastando a tese de que o Apelante seria mero usuário, mesmo que ele próprio tenha se declarado como tal em seu interrogatório.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. (...)

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID 114745546) e o Auto de Apreensão (ID 112109550) revelam a apreensão de
três tipos distintos
de substâncias ilícitas:

Maconha
(
Cannabis sativa L.
): 20,377g, fracionadas em
20 pequenos embrulhos
além de
Cocaína e Crack
(
Benzoilmetilecgonina
): aproximadamente
138g
(incluindo 70,239g de Crack, 38,981g de Cocaína e 14,386g de Crack), acondicionadas em
96 invólucros/petecas
.

O fracionamento da droga em
mais de 116 porções individuais
(96 + 20), somado à
diversidade
(Maconha, Cocaína e Crack), são fatores que, isoladamente ou em conjunto,
indicam a destinação comercial
e são incompatíveis com o mero consumo, conforme entendimento pacificado.

Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante reforçam a natureza do delito como tráfico:

·

A apreensão ocorreu em uma
residência abandonada
em um local conhecido por ter
"forte incidência de tráfico de entorpecentes"
;

·

Foram apreendidos diversos apetrechos típicos da traficância, como
três balanças de precisão
,
cinco rádios de transmissão
(Marca BAOFENG, com carregadores e fones de ouvido), um
caderno de anotações
, e materiais para embalagem (papel filme, papel alumínio e sacos plásticos). O Ministério Público (MP) apontou que esses materiais estavam
"vinculados ao Requerente, bem como utilizados à atividade ilícita"
;

·

Os policiais militares, cujos depoimentos foram considerados
harmônicos e coerentes
, relataram que ouviram
"efeitos sonoros de dispositivos de radiofrequência"
ao abordar os acusados, e encontraram os rádios carregando dentro da residência.

Além dos elementos relacionados ao tráfico, foi apreendida
"01 (uma) granada explosiva"
e munição intacta, encontradas enterradas no quintal da residência. A posse de artefato explosivo de uso restrito, juntamente com apetrechos e drogas fracionadas, configura
"periculosidade concreta"
e indica um grau de organização criminosa que transcende em muito a figura do mero usuário.

A alegação do Apelante Wilton de que é usuário e estava no local apenas para resgatar sua identidade empenhada por R$ 20,00
não encontra respaldo no conjunto probatório
. Os elementos objetivos — variedade, fracionamento, balanças, rádios e explosivo — sobrepõem-se à negativa isolada, confirmando o dolo de
"guardar e ter em depósito, drogas para fins de tráfico"
.

Conclui-se, assim, que o arcabouço probatório produzido em juízo, através dos depoimentos dos policiais (testemunhas) e dos autos de apreensão, é
suficiente para manter a condenação
pelo Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo
inviável a desclassificação
para o Art. 28 do mesmo diploma legal.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante Fernando de Lima Alves insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que sua reprimenda definitiva de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa é demasiadamente elevada. A Defesa pugnou pela fixação da pena mínima e isenção/redução da multa.

Contudo, a análise da dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
demonstra que o cálculo foi realizado de forma escorreita, observando-se os parâmetros legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A pena-base para o crime de Tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/06), que tem mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão, foi fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

O Juízo singular considerou
circunstância judicial desfavorável
os
antecedentes criminais
do réu. Foi constatado que o réu possui
duas reincidências
(Autos nº 0001263-21.2020.8.14.0125 e 0004964-24.2019.8.14.0125). Conforme a jurisprudência, um desses registros foi utilizado para elevar a pena-base, enquanto o outro foi reservado para a segunda fase, em respeito ao princípio do
bis in idem
.

Portanto, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (05 anos) está concretamente fundamentada e é devida, não havendo que se falar em violação ao Art. 59 do CPB.

Na segunda fase, o Juízo aplicou a
agravante da reincidência
(Art. 61, I, do CP). Fernando de Lima Alves possui sentença com trânsito em julgado. A pena intermediária foi elevada para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
.

O réu
não concorreu à causa de diminuição
de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O Juízo fundamentou o afastamento da minorante na
reincidência do sentenciado
(possuindo duas condenações transitadas em julgado), o que impede o preenchimento dos requisitos da minorante (que exige a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas).

A presença de
maus antecedentes ou reincidência
é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, confirmando a dedicação do réu ao crime.

A pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão resulta da soma das penas do Tráfico (06 anos, 09 meses e 20 dias) e do Porte de Artefato Explosivo (04 anos e 01 mês), devido ao
concurso material de delitos
(Art. 69, CP).

Dessa forma, a dosimetria elaborada pelo Juiz se mostrou perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos, sendo uma pena justa e suficiente para dar resposta à sociedade pelo grave crime cometido.

A defesa também requereu a dispensa da pena de multa (fixada em 731 dias-multa), alegando hipossuficiência econômica.

A pena de multa possui
caráter obrigatório e indisponível
de sanção pecuniária, sendo prevista expressamente na Constituição Federal (Art. 5º, XLVI, 'c') e no Código Penal (Art. 32, III). A isenção de tal obrigação pecuniária, sem previsão legal,
configura violação ao Princípio da Legalidade
.

Ademais, o pleito de isenção ou redução da multa por hipossuficiência é
incabível em sede de recurso de apelação
, pois se trata de matéria cuja análise é reservada ao
Juízo da Execução Penal
.

Destaque-se que, a situação econômica deficitária do réu não é causa de exclusão da pena de multa. O Art. 60 do Código Penal prevê que o magistrado deve apenas atender à situação econômica do réu no momento da aplicação, mas
não o isentar da sanção cabível
.

Assim, o magistrado singular atendeu às circunstâncias que determinaram a sanção corporal, estabelecendo a multa de maneira proporcional.

Portanto, a multa deve ser mantida, cabendo ao Apelante, se comprovada a impossibilidade financeira, requerer o parcelamento perante o Juízo da Execução, na forma do Art. 50 do Código Penal e Art. 169 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/10/2025